Tribunal: TJSP
Processo: 1002583-24.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – Procedimento Comum Cível – Dispensação de medicamento – Dupixent (Dupilumabe) 300 mg – Sentença de procedência – Irresignação – Honorários advocatícios que devem ser fixados por equidade – Causa com finalidade precípua de natureza não econômica – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.